Tribunal: CARF
Processo: 11831.005836/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005836/2002-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.965 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
OUP - OXFORD UNIVERSITY PRESS DO BRASIL PUBLICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
IRRF. SWAP. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovada por meio de diligência a existência do crédito alegado pela
contribuinte, que se equivocara no recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos de SWAP, é de se dar provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao pagamento
indevido ou a maior que o devido, no montante de R$ 90.774,90, e homologar as compensações
objeto do presente processo até o limite do direto creditório reconhecido, nos termos do relatório
e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente processo já foi devidamente relatado pelo então Conselheiro Rogério
Aparecido Gil, por ocasião do julgamento que determinou a conversão do feito em diligência. Assim,
aproveito aquele relatório, como passo a transcrever:
Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acórdão no 16-17.197, de 21/05/2008,
da 4a Turma da DRJ em São Paulo (SP) que, por unanimidade de votos deferiu em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005836/2002-12
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005836/2002-12

parte, a manifestação de inconformidade. Não reconheceu direito creditório em favor
da recorrente. Homologou tacitamente a compensação dos débitos indicados nos
Pedidos de Compensação de fls. 02 e 35, até o limite do valor informado no Pedido de
Restituição (fl.01 e subitem 9.9.). Indeferiu o Pedido de Compensação de fl. 32 e a
Declaração de Compensação de fl., 42. Registrou-se a seguinte ementa:
A recorrente recolheu IRRF, no valor de R$113.431,16, em 28/08/2002 (cód. rec. 5273
- IRRF - Operações de SWAP - art. 74 Lei no 8.981/95). Informa que, em realidade esse
seria o valor da base de cálculo, conforme Informe Consolidado de Rendimentos
Financeiros fornecido pelo Banco HSBC – Ano Calendário 2002 (fl. 63). Assim, o valor
devido (alíquota 20%) seria de R$ 22.686,23, conforme declarações apresentadas.
Diante disso, apresentou Pedido de Restituição do valor pago a maior, em 05/09/2002.
A autoridade fiscal concluiu que não havia valor a restituir (Despacho Decisório, fl. 58).
Verificou que a DCTF foi retificada após o início dos procedimentos fiscais e que, de
qualquer forma, não haveria nos autos documentos suficientes a comprovar o alegado
direito creditório. Indeferiu-se o Pedido de Restituição.
A DRJ não reconheceu o direito creditório da recorrente. Confirmou as conclusões da
autoridade fiscal e indeferiu a Manifestação de Inconformidade (fls. 60/62).
A recorrente foi devidamente intimada da decisão da DRJ, em 29/08/2008 (fl. 117) e
interpôs recurso voluntário tempestivamente, em 26/09/2008 (fls. 118/121), cujas razões
serão apreciadas no voto a seguir.
Na ocasião, o relator que dava provimento ao recurso, restou vencido, tendo
prevalecido a divergência aberta pela Conselheira Maria Lúcia Miceli (Resolução no 1302-000.774 –
e-fls. 154/158), que propôs a conversão do feito em diligência nos termos que seguem:
Ouso discordar do nobre conselheiro Rogério Aparecido Gil por entender que os
elementos constantes nos autos não são suficientes para comprovação da certeza e
liquidez do crédito, nos termos do artigo 170 do CTN, motivo pelo qual voto pela
conversão do julgamento em diligência.
Passo a discorrer os meus motivos para esta conclusão.
A recorrente alega que teria se equivocado no recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos de SWAP. Esclarece que o valor recolhido, de R$ 113.431,16, seria a base
de cálculo para o IRRF, código 5276, cuja alíquota é de 20%. Portanto, o valor correto
seria de R$ 22.686,23. Apresenta o Informe Consolidado de Rendimentos Financeiros,
fls. 63, emitido pelo HSBC, no qual se pode verificar que, relativo ao mês de
agosto/2002, não houve retenção do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
no valor de R$ 113.431,16.

Também apresenta o Livro Diário Geral, fls. 146, onde demonstra a contabilização do
recolhimento indevido, com lançamento a débito em conta 113204-8 – IRRF s/Aplic.
Financ. a Recuperar, no valor total de R$ 113.431,16. Ou seja, contabilmente, a
recorrente considerou como indevido a totalidade do pagamento, a despeito de pedir
restituição de parte dele (R$ 90.774,90).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005836/2002-12

Por fim, a utilização deste valor, considerado indevido, na compensação de vários
débitos, objeto do presente processo, conforme Livro Razão da citada conta 113204-8 –
IRRF s/Aplic. Financ. a Recuperar, fls. 149:

Para análise da questão, trago a legislação que rege a tributação dos rendimentos
decorrente de aplicações do SWAP. Transcrevo os artigos 32 e 33 da IN SRF no
25/2001, vigente à época do fato gerador:
Art. 32. Estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de vinte por
cento, os rendimentos auferidos em operações de swap.
§ 1o A base de cálculo do imposto nas operações de que trata este artigo será o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap, inclusive quando da
cessão do mesmo contrato.
§ 2o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento,
na data da liquidação ou da cessão do respectivo contrato.
(...)
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples ou isenta.
(...)
Os artigos 34 e 35 tratam de hipótese de imunidade ou isenção, fato que dispensaria a
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.
Antes de mais nada, tendo em vista a legislação supra, me causa estranheza a recorrente
ter feito o pagamento do imposto de renda que deveria ter sido retido e recolhido pela
fonte pagadora – HSBC (§ 2o do artigo 32 da IN SRF no 25/2001). Por outro lado, em
sua defesa não foi aventada a hipótese de se tratar de imunidade ou isenção, que
justificaria a falta de retenção por parte da fonte pagadora. Concluo, portanto, ser devida
a retenção. O cerne da defesa seria o equívoco no cálculo do imposto devido.
Pois bem. A princípio, assistiria razão à recorrente, uma vez que o valor devido do
IRRF seria calculado com a aplicação da alíquota de 20% incidente sobre a base de
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005836/2002-12

cálculo de R$ 113.431,16, que resultaria em R$ 22.686,23. Entretanto, partindo do fato
de que este IRRF incide sobre rendimentos obtidos em aplicações do SWAP, cabe
verificar se, conforme estabelecido no artigo 33, inciso I da citada IN, a apuração do
IRPJ do exercício considerou na sua dedução apenas o valor correto (R$ 22.686,23), ou
a totalidade do valor recolhido (R$ 113.431,16).
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
jurisdição intime a recorrente demonstrar como foi a apuração do IRPJ no ano-
calendário de 2002, especialmente no que tange a dedução do IRRF, verificando se o
valor recolhido supostamente a maior de R$ 90.774,90 estaria sendo computado na
quitação do tributo devido no final do período em questão.
A Unidade de jurisdição deverá elaborar relatório conclusivo, devendo ser dado ciência
ao recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para apresentar manifestação, se assim
desejar.

Assim, foi elaborado relatório de diligência (e-fl. 192), no qual se constatou a
existência do crédito.

Sobre a diligência realizada, apesar de intimado, o contribuinte não se manifestou,
e os autos retornaram ao CARF, agora para minha relatoria, tendo em vista que o relator e a
redatora designada não mais integram este colegiado (e-fl. 198).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

DO MÉRITO

Tendo em vista que os pressupostos de admissibilidade já foram analisados (e-fls.
154-158), passo de imediato à análise do mérito.

A teor do que se relatou, a controvérsia cingia-se à comprovação da existência de
crédito de IRRF sobre operações de SWAP, objeto de pedido de restituição e compensação (e-
fls. 02-05) no valor de R$ 90.774,90.

Tendo em vista o resultado da diligência, o caso não comporta maiores digressões.

Com efeito, a diligência (e-fl. 192) reconheceu a existência do crédito objeto do
pedido de restituição, nos termos seguintes:

Considerando as informações prestadas pelo contribuinte em resposta a intimação, em paralelo
aos dados da DIPJ do exercício 2003 e das DIRF referentes a 2002 (fls. 186/191), conclui-se que
o valor de R$ 90.774,90 não foi computado na quitação do tributo devido no final do período em
questão.

O contribuinte utilizou, acertadamente, apenas o valor de R$ 22.686,23 (em relação ao
recolhimento de R$ 113.431,16 referente a 08/2002), como dedução do IRPJ no final do período,
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.005836/2002-12

configurando assim a não utilização da parte objeto do Pedido de Restituição de que trata este
processo.

Conclui-se assim a diligência com entendimento de que é há o direito creditório de pagamento a
maior, no montante pleiteado.
Diante do exposto, é de se dar provimento ao recurso.

Conclusão
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário no sentido de
reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 90.774,90 e homologar a compensação até o
limite do crédito reconhecido.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital